Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. LIGAÇÃO RECEBIDA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para fixar a obrigação de reparação material no valor de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) em favor da autora.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi apreciado o pedido de declaração de nulidade das transações. Afirma que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela pelo saneamento da omissão.

5. Assiste razão à embargante. No caso, restou evidenciado que as transações realizadas na conta da autora decorreram de fraude engendrada por terceiros, contudo, o acórdão se limitou a determinar a reparação dos danos materiais, restando omisso quanto à declaração de nulidade das transações. Assim, em razão da existência de falha na segurança do sistema do banco embargado, necessário o reconhecimento de nulidade das transações.

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das transações acerca das quais já havia sido determinada a devolução dos valores.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.